Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-80.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça. 3.1. Sendo firme a palavra da vítima quanto ao emprego de violência física e moral, consubstanciada no anúncio do assalto, pressão no pescoço e empurrão para fora do veículo subtraído, inconteste a presença das elementares do art. 157 do Código Penal, a despeito da ausência de laudo pericial.
4. O vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem. 4.1. Restando demonstrado o consentimento quanto ao roubo empreendido pelo comparsa, não tendo sido tomada efetiva conduta para refrear sua conduta, mas, do contrário, comprovada a comunhão de esforços e a adesão à vontade do correu, não há se falar em afastamento da majorante do concurso de agentes e consequentemente em desclassificação para o delito de roubo simples.
5. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, ainda que fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.
6.Apelação conhecida e desprovida.